Tribunal: TJDFT
Processo: 0721672-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES (QUERELA NULLITATIS) OBJETO. NULIDADE DE CITAÇÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DO MANDADO POR TERCEIRO MEDIANTE APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO. PRODUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO RECEBIDA POR PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO (CPC, ART. 248, § 4o). INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DE PORTARIA. APOSIÇÃO DE ASSINATURA EM NOME DA PARTE. CONTROVÉRSIA A CIRCUNDAR O RECEBIMENTO DA CITAÇÃO POR TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NEGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUALIFICADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA AÇÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCONFORMIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 369 E 370). DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. FATOS SUPERVENIENTES. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. DEDUÇÃO NO APELO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO A QUO. ARGUIÇÃO. FORMA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento sentencial, com a concessão de tutela provisória dissonante ao nele resolvido, em razão de pedido veiculado no ambiente do próprio recurso de apelação, porquanto, conquanto abstratamente viável, demanda a formulação em observância à ritualística indicada pelo legislador (CPC, arts. 299 e 1012, §§ 2o e 3o).
3. A arguição de suspeição de qualquer juiz é alegação revestida de grave seriedade ante as repercussões que ensejam, pois vulnera o direito assegurado ao litigante de ter o direito que invoca examinado por juiz equidistante das partes e do conflito que as enlaça, daí porque somente é admissível e passível de ser formulada, pois afeta até mesmo o decoro do Judiciário, quando aparelhada nas hipóteses legalmente estabelecidas, não se afigurando legítima sua formulação de forma aleatória em ambiente recursal, porquanto demanda, na conformidade do devido processo legal, arguição em sede de incidente específico, que, a seu turno, submete-se a procedimento próprio (CPC, arts. 145 e 146).
4. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
5. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a realização da perícia judicial designada.
6. Aferida a imprescindibilidade da prova pericial postulada pelo autor desde o aviamento da inicial, o julgamento antecipado da lide, mediante resolução de improcedência do pedido autoral, calcado em premissa normativa inaplicável à espécie, já que a controvérsia residira na apuração do recebimento do aviso de recebimento do ato citatório por terceiro, cuja falsificação da assinatura é perquirida, e não de recebimento por preposto ou empregado de condomínio edilício, de rigor a produção de perícia grafotécnica, devendo-se primar pela busca da verdade real na resolução da lide.
7. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova postulada pela parte autora consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução da lide sem a oportunização da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando refutado o pedido autoral sob o prisma de que a citação teria sido válida (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
8. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.